Tribunal: STF
Processo: Rcl 58377
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Sanofi Medley Farmacêutica Ltda., em face de acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 1001055-34.2020.5.02.0471, por meio do qual teria sido inobservada a decisão deste Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.121.633/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	A reclamante narra que teve contra si ação trabalhista ajuizada por ex-empregada, por meio da qual pleiteia, entre outras verbas, o pagamento de horas extraordinárias. Noticia sua condenação, pelo Tribunal reclamado, não obstante reiterados pedidos de observância obrigatória ao que decidido por esta Corte no mencionado paradigma, a partir de 02/06/2022.
 3.	Ressalta que há norma coletiva de trabalho dispondo sobre a inexistência de qualquer tipo de controle de jornada ou supervisão do empregado, a qual reconhece, inclusive, que a utilização de equipamentos eletrônicos (iPad) serve, exclusivamente, ao exercício da função.

 4.	Menciona a Lei nº 13.467, de 2017 - Reforma Trabalhista -, destacando que o art. 611-A, incs. I e X, da Consolidação das Leis do Trabalho estabelece a prevalência da convenção coletiva e do acordo coletivo de trabalho sobre a lei, quando dispuserem sobre pacto relativo à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais, e sobre modalidade de registro da jornada de trabalho. Evoca precedentes do STF.

 5.	Requer a concessão de liminar para suspender o processo nº 1001055-34.2020.5.02.0471, até o julgamento final desta reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e afastar a condenação ao pagamento de horas extras e reflexos, aplicando-se o comando estabelecido no ARE nº 1.121.633/GO, Tema RG nº 1.046. Pleiteia a distribuição, por prevenção ao paradigma, ao eminente Ministro Gilmar Mendes.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	De início, consigno inexistir qualquer motivo que determine a distribuição desta reclamação, por prevenção ao ARE nº 1.121.633/GO, ao e. Ministro Gilmar Mendes. 

 9.	Pois bem. A leitura da parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
[...]
§ 5º É inadmissível a reclamação:
[...]
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

 10.	No caso em tela, o requisito de não esgotamento das instâncias ordinárias não foi atendido, tendo sido direcionada a medida contra decisão da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Aliás, consulta feita ao sítio desse Tribunal revela que o agravo em recurso de revista ainda está em processamento.

 11.	Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Menciono precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.
II – O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o sobrestamento do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, III do CPC/2015, não usurpa a competência desta Corte, e que eventual juízo definitivo do Supremo Tribunal Federal em sede originária produziria efeitos imediatos sobre o recurso extraordinário sobrestado na origem, o que significaria subverter a sistemática da repercussão geral.
III - Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.741-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifo nosso).

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido.
1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes.
2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.”
(Rcl nº 56.959-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 1º/03/2023, p. 14/03/2023; grifo nosso).

 12.	Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCONAIS E CONSTITUCIONAIS. ART. 988 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - O ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é possível nos casos taxativamente previstos pelo art. 988 do CPC/2015, e pelos arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º, da Constituição. Desse modo, as alegações de violação de normas constitucionais e infraconstitucionais não constituem hipóteses de cabimento de reclamação.
II – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 56.855-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/03/2023, p. 10/03/2023; grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CARGOS EM COMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ANTE A INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE PROCESSUAL. EXCEPCIONALIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 53.176 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 14/03/2023; grifo nosso).

 13.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator